Tribunal: TJDFT
Processo: 0719047-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719047-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: VIRGINIA GONTIJO RESENDE GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento por BRADESCO SAÚDE S/A (requerido) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por VIRGINIA GONTIJO RESENDE GUIMARÃES, processo n. 0712224-85.2022.8.07.0001, na qual majorou a multa cominatória diária de R$ 200,00 para R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.0000,00. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 124966325 dos autos de origem): “Tendo em vista a aparente insurgência da parte ré quanto ao cumprimento da tutela de urgência deferida, bem como a extensão dos prejuízos sofridos pela autora, com fulcro no disposto no art. 573, §1o do CPC, entendo que a multa fixada anteriormente se mostra insuficiente para conferir coercitividade, razão pela qual determino a sua majoração para R$ 1.000,00 (hum mil reais) diários, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da multa anteriormente fixada. Assim, intime-se, pessoalmente, a ré BRADESCO SAUDE S/A. para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da efetiva intimação, proceda a autorização do procedimento ecocardiograma intracardíaco (ecodopplercardiograma transesofágico) e o forneça o cateter intracardíaco Soundstar (valor estimado de R$ 12.589,00) a fim de que possam ser realizados todos procedimentos indicados pelo médico assistente, no Hospital DF Star – Rede D’Or São Luiz, na cidade de Brasília, Distrito Federal, sem qualquer óbice, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) diários, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da multa anteriormente fixada ou de nova fixação caso não cumpra a finalidade a que se destina.. Após, aguarde-se o decurso do prazo concedido à parte ré no ID n. 123672964.” Destaco a decisão primeva em que fora fixada a multa (ID 121121794 ): “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada em caráter antecedente na qual a parte autora requer que a parte requerida autorize e custeie integralmente o procedimento ecocardiograma intracardíaco (ecodopplercardiograma transesofágico) e o forneça o cateter intracardíaco Soundstar (valor estimado de R$ 12.589,00) a fim de que possam ser realizados todos procedimentos indicados pelo médico assistente, no Hospital do Coração do Brasil (credenciado da Operadora), na cidade de Brasília, Distrito Federal, sem qualquer óbice, e sob pena de multa diária a ser fixada por V. Exa., até o cumprimento da liminar A petição inicial veio acompanhada dos documentos. Decido. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, atenta ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Destaco, de antemão, que a relação entre as partes se faz sob o âmbito do Código de Defesa do Consumidor, cuja circunstância traz uma séria de conseqüências, dentre elas, a de proteção do consumidor quanto a eventuais práticas abusivas de fornecedores ou prestadores de serviço. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que comprovada pela documentação acostada com a inicial que a autora é segurada do plano de saúde do réu (ID Num. 121122145). Verifica-se dos autos que há indicação médica para a realização do procedimento (ID Num. 121122147 - Pág. 1), inclusive com expressa menção de que é indispensável para a visualização precoce de derrame pericárdico (perfuração do coração) permitindo o rápido tratamento de tal complicação, reduzindo riscos para o paciente. Por outro lado, restou demonstrada a negativa da ré na autorização do procedimento sob o fundamento de que não se encontra no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (ID Num. 121122152 - Pág. 1). Todavia, filio-me ao entendimento de que é meramente exemplificativo o rol da ANS. Assim, o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per si, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor. Assim, uma vez indicado o exame por médico assistente e demonstrada a urgência da sua realização, impõe-se o deferimento da medida liminar. Por tais razões, dada a plausibilidade do direito invocado e do risco da demora, DEFIRO a concessão da tutela de urgência para determinar que a ré custeie integralmente o procedimento ecocardiograma intracardíaco (ecodopplercardiograma transesofágico) e o forneça o cateter intracardíaco Soundstar a fim de que possam ser realizados todos procedimentos indicados pelo médico assistente, no Hospital do Coração do Brasil (credenciado da Operadora), na cidade de Brasília, Distrito Federal, sem qualquer óbice, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada, em principio a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Intime-se a parte requerida da liminar deferida. Aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias, para a autora aditar a petição inicial na forma do art. 303, §1o, I. Após, cite-se para contestar em 15 dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intime-se. Cumpra-se. Dou força de mandado de citação/intimação à presente decisão.” A parte ré recorre. Diz que tão logo informada acerca da decisão liminar autorizou integralmente o tratamento, no entanto, a parte agravada teria apresentado manifestação alegando o descumprimento. Aduz que, mesmo depois de ter demonstrado o cumprimento da liminar, foi surpreendido com a r. decisão agravada, majorando a multa. Defende a tese de que a multa é desproporcional. Acrescenta que “Perde-se por completo a eficácia do instituto no momento em que este não mais atinge a desobediência do devedor, e se torna motivo de enriquecimento da parte adversa, cuja preferência repousaria na inércia do obrigado, mais do que a própria tutela postulada”. Ao final requer seja provido o recurso, para reformar a r. decisão a quo, de modo a considerar a multa indevida, ou ao menos que seja fixada em patamar inferior. Comprovante de recolhimento do preparo (ID 36241345). Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator